Tribunal: TJMT
Processo: 1026678-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026678-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDA ROBERTO SILVA DA CUNHA - CPF: 047.115.401-64 (ADVOGADO), NATALIA SCHILO ARAUJO - CPF: 032.627.543-66 (AGRAVANTE), GIL STENIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 994.707.051-49 (AGRAVADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), AMANDA ROBERTO SILVA DA CUNHA - CPF: 047.115.401-64 (ADVOGADO), NATALIA SCHILO ARAUJO - CPF: 032.627.543-66 (EMBARGADO), GIL STENIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 994.707.051-49 (EMBARGANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. ausência de omissão contradição ou erro material no acórdão embargado. recursos protelatórios. ambos os embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra o embargado, revogando tutela de urgência anteriormente concedida. A embargante alegou omissão na análise do seu pedido de gratuidade de justiça e da revogação do benefício concedido ao embargado. O embargado, por sua vez, apontou omissões e contradições relacionadas à sua capacidade financeira e à fixação do valor dos alimentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, bem como à possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reavaliar a decisão sobre a gratuidade de justiça e a fixação dos alimentos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgamento.

4. O pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante já havia sido indeferido em decisão anterior, tornando desnecessária nova manifestação no acórdão embargado.

5. A impugnação à gratuidade concedida ao embargado deve ser manejada por meio próprio, conforme previsão do art. 100 do CPC, não cabendo ser examinada em sede de agravo de instrumento.

6. A alegação de erro material, contradição e omissão pelo embargado revela mero inconformismo com a decisão, na tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento não pode ser utilizado como instrumento para compelir o órgão julgador a manifestar-se sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo

8.

Ambos os Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão, sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, configura uso inadequado do recurso e não justifica a modificação do julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NATALIA SCHILO ARAUJO e por GIL STENIO ARAUJO DA SILVA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1026678-18.2024.8.11.0000, deu provimento ao recurso interposto pela primeira embargante contra o segundo, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida ao autor (cf. Id. no 258606690).

A ré/embargante afirma que o acórdão se omitiu ao não se manifestar sobre seu pedido de gratuidade de justiça e sobre a revogação do benefício concedido ao embargado, caracterizando vício a ser sanado.

Sustenta que sua hipossuficiência financeira está devidamente comprovada nos autos por meio de documentos como extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e laudo psicológico, tornando imprescindível a concessão do benefício para garantir seu direito de defesa.

Aduz que o embargado, médico cirurgião-geral com múltiplos vínculos e empresa avaliada em R$ 800.000,00, tem plenas condições financeiras para arcar com as custas processuais, tornando indevido o deferimento da gratuidade de justiça a seu favor.

Alega que a ausência de análise desses pedidos compromete a justiça da decisão, pois é estudante sem renda própria, se encontrando desamparada, enquanto o embargado possui recursos suficientes.

Defende que a jurisprudência do STJ reconhece que a gratuidade pode ser solicitada a qualquer tempo e que a presunção de hipossuficiência só pode ser afastada por elementos concretos.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 260509658).

No recurso vinculado ao Id. no 263232786 o autor/embargante afirma que o acordão embargado desconsiderou provas documentais que demonstram a inexistência de rendimentos empresariais, apesar da apresentação de extratos bancários e declaração formal de ausência de faturamento.

Aduz que a fixação da pensão ignorou a realidade financeira da genitora da exequente, profissional médica e empresária, que possui melhores condições de contribuir para o sustento da filha.

Alega que o acordão não ponderou a existência de outras duas filhas menores que dependem integralmente dele, sustentando que a embargada atingiu a maioridade e recebe suporte financeiro da avó paterna, não havendo presunção automática de necessidade de alimentos.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que seja restabelecida a decisão de primeiro grau que fixou o valor de R$ 600,00 à título de alimentos.

O autor/embargante ofertou as contrarrazões de Id. no
264852755
, enquanto a ré/embargante contrarrazoou no Id. no 264852755, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos, rápida leitura das razões recursais de ambos os declaratórios, tanto o da ré quanto o do autor, já revela que nenhum dos dois pretende realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada no raciocínio estabelecido no acórdão, ou extirpar conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta omissão, contradição e erro de fato, manifestarem o seu respectivo descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, em ambos os casos, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão ou contradição.

Em relação aos Embargos de Declaração apresentados pela ré, é importante destacar, inicialmente, que uma decisão fundamentada não exige, necessariamente, a citação expressa e individualizada de cada dispositivo legal, nem a menção detalhada a cada tese ou argumento levantado nos autos, o que se exige, de fato, é que a fundamentação aborde todos os aspectos essenciais para a solução da controvérsia de forma coesa, clara e fundamentada, demonstrando os motivos de fato e de direito que embasam a decisão.

Nesse sentido, embora a embargante sustente que o Tribunal não analisou expressamente sua impugnação à gratuidade concedida ao embargado, bem como seu próprio pedido de justiça gratuita, verifica-se que tal pleito já havia sido indeferido de forma expressa (Id. no 241583682), tornando desnecessário um novo pronunciamento sobre o tema no acórdão embargado.

Quanto à suposta omissão na análise da impugnação à gratuidade concedida ao embargado, também não há qualquer irregularidade que justifique a oposição dos Embargos, isso porque a legislação processual não permite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede a gratuidade da justiça (art. 1.015, V, e art. 101 do CPC), cabendo, nesse caso, a impugnação por simples petição nos autos, conforme determina o artigo 100 do CPC.

Dessa forma, fica evidente que os Embargos de Declaração foram utilizados de maneira inadequada, com o propósito de reexaminar matéria já apreciada e devidamente fundamentada, o que se afasta da real finalidade desse recurso.

Quanto aos declaratórios do autor, em linhas gerais, a argumentação desenvolvida, escorada na afirmação de erro material, contradição e omissão do acórdão a respeito de todos os aspectos cruciais ao mérito da causa, é simplesmente infundada e falaciosa, que, longe de mostra a concreta existência de mácula no julgado – mais precisamente, no que concerne à matéria de mérito –passível de ser saneada por esta via recursal, revela apenas o desprezo da parte para com o raciocínio decisório construído no acórdão embargado, pois, como já dito, reedita os mesmíssimos argumentos já considerados, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, com o único diferencial de que, agora, na vã esperança de romper e superar a barreira da impossibilidade de reexame da controvérsia em sede de embargos de declaração, transvestiu as teses suscitadas ao longo do processo com a roupagem de
omissão
do julgado sobre determinada questão ou falta de fundamentação adequada em relação a outra e de
contradição
e
erro material
(como se fossem sinônimos) entre a conclusão decisória e aquela que, a seu ver, seria o desfecho correto, apontamentos estes que, obviamente, são absolutamente aberrantes à finalidade desta via recursal, sendo incompatíveis com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Esse cenário de evidente descaso com a finalidade do recurso e tentativa de desvirtuamento do seu uso é muito bem ilustrada pela arguição de nulidade do acórdão embargado por julgamento
extra petita
, como também pelas reiteradas afirmações de
error in judicando
, as quais vêm sempre acompanhadas, com uma espécie de mantra, dos dizeres o ”
vício no acórdão, portanto, é evidente e deve ser corrigido
” ou alguma variação no mesmo sentido, sendo que, só por conta desse tropeço postulatório – emprego dos embargos de declaração para suscitar possível nulidade ou impugnar o raciocínio decisório – já caberia não conhecer de boa parte dos tópicos constantes dos embargos do autor, eis que flagrantemente divorciados das hipóteses legais de admissibilidade (CPC, art. 1.022).

Em específico à hipótese de contradição, o STJ já definiu que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme que há contradição em diversas passagens do acórdão embargado, o autor não precisa em que exatamente consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do aresto, na realidade, fundamentou a sua arguição em alegações como a de que haveria um conflito e descompasso entre o entendimento adotado para o caso concreto e a lei ou a prova dos autos, inclusive, sendo a hipótese mais recorrente, entre a conclusão decisória e a sua compreensão do que seria a interpretação justa e correta do direito à aplicável à espécie, assim, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se vê é a inépcia do recurso, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Já no que concerne à hipótese de
“erro material”
, anoto que a figura discriminada no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Mina Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”, como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”, o acolhimento dos embargos de declaração ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

A verdade é que, nesse ponto, não há muito a ser dito sobre as razões recursais, eis que o vício foi invocado de forma absolutamente genérica, ou seja, aqui também, vê-se a invocação
pro forma
de uma das hipóteses do art. 1.022 para tentar dar um lustro de legitimidade na pretensão recursal de rediscutir o mérito da causa.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa, com exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, cumpre-me enfatizar a premissa acima estabelecida de que o conceito de decisão fundamentada não exige e nem depende de menção nominal e mecânica a dispositivos legais ou de referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, de exposição estruturada e juridicamente fundamentada dos motivos que levaram ao desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, aí, por óbvio, apreciação das provas documentais, tendo sido assentado, que
“inexistem indícios no feito de que não possui capacidade econômica para prestar os alimentos fixados, sendo certo tratar-se de profissional médico, trabalhando em locais diversos e com mais de uma fonte de renda”
pois a mera apresentação de declaração unilateral de inexistência de faturamento das empresas que figura como socio, desacompanhada de documentos fiscais mais robustos, não tem força probatória suficiente para demonstrar de maneira inequívoca a ausência de rendimentos.

Enfim, se a ré, e o mesmo vale

ao autor, não concordam com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025